Tribunal: TCU
Processo: 032.647/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12454/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.647/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adair Jose Longuini (XXX.604.349-XX); Edinir Jardim Rodrigues (XXX.721.552-XX); Gilberto Ribeiro Vieira (XXX.181.536-XX); Ialdo Jose Vilela dos Santos (XXX.297.702-XX); Solange da Cruz Chaves (XXX.578.772-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.